Tribunal: TJBA
Processo: 0386086-29.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0386086-29.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ATITUDE CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA OLIVEIRA, ANDRE DE CASTRO SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

**

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PARCERIA. CONTRATO. DESEQUILIBRIO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO. DIFERENÇAS. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. REPRECUSSÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – O contrato entre o correspondente bancário e a instituição financeira é de cunho empresarial, razão pela qual somente é autorizada a intervenção do Judiciário se evidente a existência de desequilíbrio contratual, como na hipótese.

II – A prova pericial colhida nos autos evidencia que os serviços prestados pela Apelante, na qualidade de correspondente bancário da instituição financeira demandada, não foram, na sua integralidade, adequadamente remunerados, sendo devida, portanto, a condenação do Apelado ao pagamento da diferença devida.

III – Somente serão devidos os lucros cessantes quando os danos forem efetivos, demonstráveis e incontroversos, o que inocorreu na hipótese.

IV – A indenização por dano moral à pessoa jurídica é cabível quando demonstrado o efetivo abalo aos direitos da personalidade da sociedade empresária, consistentes na ofensa a sua honra, reputação, nome, marca, símbolos, sigilo e privacidade, ausente no caso
sub judice
.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0386086-29.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
ATITUDE CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA - ME e como
Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA